Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-12.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E DANO MORAL – Descabido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor - Nulidade processual não configurada – Inexistência do alegado impedimento do advogado da autora - Cerceamento de defesa inocorrente – Provas dos

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – LOTEAMENTO – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS - RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS E DANO MORAL – Descabido o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor - Nulidade processual não configurada – Inexistência do alegado impedimento do advogado da autora - Cerceamento de defesa inocorrente – Provas dos autos são suficientes para o deslinde da lide com ampla oportunidade das partes se manifestarem sobre o conteúdo dos autos, cujas alegações foram consideradas no julgamento da causa – Solidariedade das empresas que atuam na realização do empreendimento perante o consumidor, nos termos do art. 7o do CDC – Inadmissibilidade da alegação de caso fortuito ou força maior, pois os fatos alegados constituem fortuito interno - Súmula 161, TJSP – Impossibilidade de prorrogação do prazo de conclusão das obras do loteamento junto ao Município – Previsão legal não atinge o consumidor, que deve contar com prazo certo e determinado para a entrega das obras de infraestrutura do empreendimento onde adquire o lote – Configurada a mora da loteadora, a resolução do contrato acarreta a devolução integral das quantias pagas pelo adquirente, inclusive arras, despesas do imóvel e IPTU, inadmitida qualquer retenção - Súmula 543 do STJ – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de descrição de qualquer fato que supere o simples inadimplemento contratual – Correção monetária deve observar o índice oficial da tabela deste E. TJ para os cálculos judiciais – Inaplicabilidade do índice previsto em contrato, que não se confunde com a quantia a ser restituída em razão da condenação judicial – Juros legais calculados a partir da citação, conforme art. 405 do CC, diante da resolução por culpa da construtora – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.